Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715293-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARLU GOUVEIA FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Banco Regional de Brasília S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos “mútuos bancários que sejam amortizados mediante débito do valor das prestações na conta corrente ou conta salário da Requerente, estornando os valores indevidamente retidos, no prazo de 5 (cinco) dias, contado de sua citação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. O agravante sustenta que o pedido de tutela de urgência não preenche os requisitos do art. 300, do CPC, estando ausentes a plausibilidade do direito e o perigo da demora ou de risco ao resultado útil do processo. Afirma que a agravada anuiu com os termos dos contratos, inclusive quanto aos descontos em conta corrente. Alega ofensa ao ato jurídico perfeito, salientando que a forma de pagamento pactuada confere vantagem ao consumidor, consistente em juros remuneratórios mais atrativos. Aduz que, sob o aspecto macroeconômico, o risco do dirigismo contratual repercute no custo da concessão de crédito. Assevera que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada e que a forma de pagamento avençada consistiu em condição essencial do negócio. Defende a legalidade da cláusula contratual e invoca o princípio do pacta sunt servanda. Disserta sobre o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Alega a inexistência de limite legal para os débitos em conta corrente ou salário, consoante o Tema no 1.085, dos recursos especiais repetitivos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a revogação da tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, em análise prelibatória, este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de cancelamento unilateral da autorização de descontos em conta corrente, com fundamento na Resolução no 4.790/20, do Bacen, providência esta que foi tomada pela agravada (IDs nos 231404561 e 231404562). Por outro lado, no que se refere ao periculum in mora, a continuidade dos descontos poderia acarretar prejuízo de difícil reparação à parte contrária, ao passo que o credor dispõe de outros meios legais para a cobrança de seu crédito. Assim, a vedação aos descontos deve ser mantida, ao menos até o julgamento do presente recurso pelo órgão Colegiado, nada impedindo que o agravante promova a cobrança por meio de regular execução patrimonial, o que mitiga a alegação de prejuízos imediatos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator